Tribunal: STF
Processo: Rcl 92836
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Isis Pereira Braz Sociedade Individual de Advocacia e Outro contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (Processo 5557049-30.2020.8.09.0097), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 309-RG, RE 656.558, Rel. Min. DIAS TOFFOLI.
Na inicial, as partes reclamantes expõem as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 

“O Ministério Público interpôs ação contra as Reclamantes sob o argumento de que a declaração de inexigibilidade de licitação para contratação da empresa Requerida, destinada à prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica, supostamente ocasionou a prática de ato ímprobo, passível de condenação, pois não seria o caso de inexigibilidade.
[...]
Conforme consta da sentença e dos autos tem-se que não há nenhuma ilegalidade em tal contratação, haja vista que a mesma seguiu todos os ditames legais e constitucionalmente preconizados, sendo a presente ação desarrazoada e totalmente improcedente.
[...]
Não obstante, desprezando todo o contexto, e infringindo expressamente o tema 309 da Repercussão Geral, o acórdão reclamado (ev. 223 dos autos originários), reformou a sentença nos seguintes termos:
[...]
Neste ponto, faz-se necessário consignar que o Município não possui cargo de Procurador Jurídico e, tampouco, órgão de Procuradoria Jurídica instituído, conforme comprova a declaração firmada pela Controladoria Jurídica do Município em anexo.
[...]
 Importante ainda frisar que todos os requisitos do Tema 309 da Repercussão Geral do STF foram estritamente obedecidos, evidenciando que não houve ilegalidade na inexigibilidade da licitação, uma que o Município não detém procuradoria jurídica e que o serviço prestado foi singular, estando ausente o dolo e a má-fé na contratação do objeto em tela.”

Ao final, no mérito, requerem seja “julgada procedente a reclamação, cassando a decisão exorbitante e determinando o acatamento dos entendimentos do Tema 309 de Repercussão Geral do STF, conforme acima amealhado, mantendo a correta sentença e julgando totalmente improcedente a ação originária”.
É o relatório. Decido.
A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
I - preservar a competência do tribunal; 
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 

O parâmetro de confronto invocado é o definido no julgamento do Tema 309-RG, RE 656.558, Rel. Min. DIAS TOFFOLI,  em que restou assentada a seguinte Tese:

“a) O dolo é necessário para a configuração de qualquer ato de improbidade administrativa (art. 37, § 4º, da Constituição Federal), de modo que é inconstitucional a modalidade culposa de ato de improbidade administrativa prevista nos arts. 5º e 10 da Lei nº 8.429/92, em sua redação originária. 
b) São constitucionais os arts. 13, V, e 25, II, da Lei nº 8.666/1993, desde que interpretados no sentido de que a contratação direta de serviços advocatícios pela Administração Pública, por inexigibilidade de licitação, além dos critérios já previstos expressamente (necessidade de procedimento administrativo formal; notória especialização profissional; natureza singular do serviço), deve observar: 
(i) inadequação da prestação do serviço pelos integrantes do Poder Público; e 
(ii) cobrança de preço compatível com a responsabilidade profissional exigida pelo caso, observado, também, o valor médio cobrado pelo escritório de advocacia contratado em situações similares anteriores.”

No caso concreto, o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Jussara julgou improcedente a ação de improbidade ajuizada pelo Ministério Público em face das ora Reclamantes, sob os seguintes fundamentos:

“Deste modo, ausente a conduta subjetiva de demonstração de dolo ou estando presentes os mencionados requisitos que torna inexigível a licitação, não há que se falar em improbidade administrativa. 
Da análise detida dos autos, constato que o Ministério Público não descreveu qualquer conduta específica dos requeridos que evidenciasse o dolo, ou seja, a intenção de enriquecer ilicitamente, causar prejuízo ao erário ou violar os princípios da administração pública. 
Em vez disso, foi narrada apenas uma conduta genérica, sem a devida especificação de elementos que possam configurar a presença do dolo, conforme exigido pela Lei de Improbidade Administrativa (LIA), não apresentando os fundamentos necessários para sustentar a alegação de improbidade administrativa.
 Ressalta-se que, apenas pela ausência de uma conduta que exemplifique o dolo, já se poderia encerrar a análise no sentido de julgar a improcedência da ação, uma vez que a demonstração do dolo é um requisito imprescindível para a configuração de improbidade administrativa, conforme estabelece a Lei de Improbidade Administrativa (LIA).
 Contudo, além dessa ausência de dolo, verifico que ainda estão presentes os requisitos necessários para a dispensa da licitação, conforme detalharei a seguir, o que reforça a improcedência da demanda.
[...]
Ademais, os valores pactuados estão dentro da realidade de mercado, os serviços foram efetivamente prestados, não restando demonstrado prejuízo ao erário e nem mesmo má-fé dos contratantes, cumprindo o quarto critério.
[...]
Veja que a valoração da notória especialização do contratado é uma prerrogativa totalmente subjetiva da Administração Pública.
 Sob esse enfoque, e diante de todo acervo probatório angariado ao feito, observa-se que legitima a inexigibilidade de licitação para contratação dos serviços dos profissionais da advocacia, uma vez que tal atividade ostenta natureza intelectual, sendo necessário para sua execução habilitação específica, características próprias do executor (singularidade) e confiança entre contratante e contratado, cumprem os requisitos dois e três. 
Quanto ao último requisito, não se olvida a inexistência de procurador jurídico efetivo e apto à prestação do serviço, pelo que denota-se presente o referido critério, tornado, de veras, inexigível a licitação. 
Enfim, ressoa importante elucidar que nem todo ato ilegal ou irregular pode ser considerado ímprobo.relação de” (eDoc. 3, fls. 8/10)

Interposta apelação, o Tribunal reclamado reformou a sentença e condenou as ora Reclamantes nos seguintes termos:

“Em sendo assim, tenho que não restou comprovado nos autos por parte dos recorridos de que os serviços jurídicos contratados não poderiam ter sido prestados pelos integrantes do Poder Público.
 A bem da verdade, o serviço contratado não é incomum, fora do ordinário, tampouco complexo e específico, de tal sorte a ser adjudicado a profissional ou empresa determinada. Não se afigurava, pois, lícito nem razoável que o Prefeito Municipal, por mera conveniência, utilizasse verba pública para a contratação, até porque dispunha de corpo jurídico apto a manejar a medida judicial em tela.
 Não bastasse isso, tem-se do contrato firmado entre as partes (evento 01, arquivo 2) que o objeto de contrato se subsumia a prestar serviços técnicos profissionais especializados de consultoria jurídico-administrativa no ramo do Direito Público, com atuação no Direito Constitucional, Direito Administrativo e Direito Financeiro ainda, a promoção e defesa jurídico-administrativa dos interesses do contratante. 
Confira-se:
[...]
 Nesses contornos, não reputo que os serviços acima delineados são tidos como serviços que não poderiam ser realizados pela assessoria do ente municipal, isto é, que demandavam notório conhecimento especializado, passível de justificar a contratação direta.
[...]
Ademais, não se pode olvidar que o dolo exigido pela lei é o comum (ou genérico), consistente na vontade de fazer o que a lei veda, ou de não fazer o que a lei manda.
 Nesse desiderato, a má-fé e o dolo estão delineados, pois a forma direta da contratação, sem abertura de licitação e fora da concorrência pública, teve por finalidade contornar os princípios da impessoalidade e da legalidade, frustrando a competição e direcionando os serviços gerais de advocacia da edilidade para o escritório de advogado contratado, passando ao largo da lei (artigos 13 e 25 da Lei n° 8.666/93) e dos princípios constitucionais do art. 37 da CF.
 Desse modo, ao contrário do que afirmado pelo juízo a quo, os atos praticados podem ser reconhecidos como ímprobos, tipificados no inciso VIII do art. 10 da Lei de Improbidade Administrativa, aplicando-se o princípio da continuidade típico-normativa, sendo de rigor a condenação dos demandados.” (eDoc. 8, fls. 2/4)
  
Veja que o Juízo reclamado entendeu caracterizado o dolo sob o fundamento de que não seria “razoável que o Prefeito Municipal, por mera conveniência, utilizasse verba pública para a contratação, até porque dispunha de corpo jurídico apto a manejar a medida judicial em tela” (eDoc. 8, fl.3). Entretanto, no caso concreto, o Município de Santa Fé de Goiás não dispõe de órgão de Procuradoria (eDoc. 4), de modo que se revela equivocada a fundamentação do Tribunal reclamado.
No julgamento do Tema 309-RG, RE 656.558, o Relator, Min. DIAS TOFFOLI, consignou:

“Embora seja constitucional a regra inserta no inciso II do art. 25 da Lei nº 8.666/93, que estabelece a possibilidade de inexigibilidade de licitação para a contratação dos serviços técnicos enumerados no art. 13 desse diploma - de natureza singular e prestados por profissionais ou empresas de notória especialização -, a contratação somente será possível se preenchidos os requisitos da lei e desde que não haja impedimento específico para a contratação desses serviços. Explico.
[...]
No âmbito municipal, em respeito ao objeto do presente recurso extraordinário, alguns aspectos devem ser considerados, não obstante a tese proposta, correspondente à compatibilidade do art. 25, II, da Lei n. 8.666/93, devido ao seu caráter geral, seja aplicável a todos os entes federativos. 
Pois bem, a propósito dos serviços advocatícios, não se vislumbra, na Constituição Federal, primo ictu oculi, a obrigatoriedade de que, em todo município, seja criada uma procuradoria municipal para a representação judicial, extrajudicial, ou para a atividade de consultoria jurídica, embora tal desiderato fosse o ideal.”

Assim, afastada a obrigatoriedade constitucional de instituição de procuradoria municipal, não é possível a caracterização do dolo apto a configurar o ato de improbidade administrativa nos termos do entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 309-RG, conforme conclusão também adotada pelo Juízo de primeira instância.
Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, julgando, desde logo, improcedente a Ação de Improbidade (Processo 5557049-30.2020.8.09.0097), atualmente em trâmite perante o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente